Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720436-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Danilo Santiago Barbosa Silva Agravado: André Gustavo Vitorino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo Santiago Barbosa Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0702147-09.2025.8.07.0002, assim redigida: “O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. O TJDFT tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública (Acórdão 1990391, 0752872-42.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.). Nesse cenário, verifica-se que o autor é servidor público e recebe remuneração bruta de R$ 9.616,08, valor superior ao parâmetro de cinco salários-mínimos. Ademais, ressalto que a finalidade da gratuidade é promover o acesso à Justiça àqueles que de fato comprovam uma situação de miserabilidade, não podendo ser concedida indiscriminadamente, porque se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar claramente os requisitos para o seu gozo (Acórdão 1916180, 0714035-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 17/09/2024.). Logo, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. (Acórdão 1851805, 0701983-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no PJe: 07/05/2024.) Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” Em suas razões recursais (Id. 72107340) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirma que os documentos que instruíram a petição inicial são suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, devendo ser utilizado como critério, para essa finalidade, não apenas a remuneração mensal bruta recebida pelo autor, mas também as despesas comprovadas nos autos do processo. Também sustenta que devem ser excluídas do valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, utilizado como parâmetro objetivo para a concessão do aludido benefício, as quantias referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária oficial. Reitera que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese em exame consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema por meio da regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. Os documentos anexados aos autos do processo de origem, notadamente o comprovante de rendimentos referido no Id. 233945214, relativo ao mês de março de 2025, revelam que o recorrente recebe remuneração mensal bruta no valor de R$ 9.616,08 (nove mil, seiscentos e dezesseis reais e oito centavos), quantia que ultrapassa o limite de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ora adotada como parâmetro. Embora o montante referente à renda mensal líquida recebida pelo agravante seja inferior ao mencionado limite, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração mensal líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. 4.1. No caso em deslinde a recorrente recebe remuneração mensal bruta que totaliza o montante de R$ 22.292,96 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). 4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1814591, 07490810220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, define como parâmetro para a constatação de hipossuficiência financeira o recebimento de remuneração bruta até 5 (cinco) salários mínimos. 2. O fato de ser a quantia líquida recebida ser inferior ao valor bruto supracitado, em virtude da obtenção de mútuo bancário, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1128623, 07142977220188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Relator designado: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos. 5. No presente caso, de acordo com os contracheques anexados nos autos originários, verifica-se que a parte agravante possui o recebimento mensal bruto no valor superior a R R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais), e após todos os descontos realizados, remanesce a quantia líquida no valor superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 6. Além disso, ainda é possível analisar que o valor líquido do agravante é reduzido devido aos diversos empréstimos bancários contraídos espontaneamente, não servindo para comprovar a condição de hipossuficiência. 7. Desse modo, cumpre-se destacar que o autor percebe renda mensal superior a 05 salários-mínimos, ficando afastada a probabilidade de provimento do recurso. 8. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1908025, 0720741-14.2024.8.07.0000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos habituais e voluntários. Convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1830115, 07440171120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1850681, 07541536720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, está demonstrado nos autos que o ora recorrente é financeiramente suficiente. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator